Tribunal: TJDFT
Processo: 0755547-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755547-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ISAC JOSE LOPES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de aposentadoria complementar, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 955 (REsp 1.312.736/RS), ao admitir o prosseguimento da execução sem a prévia recomposição integral da reserva matemática; 2) não pode ser compelida ao pagamento ou à implementação de diferenças de benefício antes do recolhimento das contribuições necessárias à recomposição atuarial; 3) os cálculos apresentados pelo exequente estão em desacordo com o título executivo judicial, ocasionando excesso de execução; 4) a manutenção da decisão agravada implica enriquecimento ilícito do exequente; 5) o prosseguimento do cumprimento de sentença acarreta grave risco ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios administrado pela entidade fechada de previdência complementar. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a adequação dos cálculos, com a observância da recomposição da reserva matemática. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) A sentença condenatória (ID 189519249) explicitou de maneira cristalina que a executada poderia vindicar do Banco do Brasil os valores devidos a título de contribuições patronais e que eventuais valores devidos pela parte exequente poderiam ser compensados pela executada quando do pagamento ao exequente. O acórdão (ID 189519303), em sede de apelação, delimita que a contribuição devida pela parte exequente (cota do participante) será compensada com o valor a receber por força do recálculo do benefício inicial e que incumbe ao Banco do Brasil recolher a cota patronal. Verifica-se, portanto, que a parte executada pretende rediscutir matéria já alcançada pela preclusão e que não há exigência de que a parte exequente promova o recolhimento de sua cota-parte para que sejam cumpridas as obrigações de pagar e de fazer pela parte executada, já que a executada poderá efetuar a compensação, quando do pagamento, dos valores devidos ao exequente. (...) Assim, tendo a sentença admitido a possibilidade de compensação dos valores a serem aportados pelo participante com o benefício a ele devido, não haveria mais possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, dessa questão relativa à necessidade de prévio recolhimento das contribuições necessárias à recomposição atuarial. No mesmo sentido: (...) 4. Inexistente interesse recursal quanto à recomposição da reserva matemática como condição para revisão do benefício, a observância ao Tema 955 do STJ e aos termos do regulamento previdenciário, por já constar expressamente na sentença, bem como inexistiu impugnação específica. 5. Admite-se a compensação entre o valor da reserva matemática a ser recomposta e as diferenças do benefício a serem pagas, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC. (...) (Acórdão 2060316, 0722619-78.2018.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.557.698/RS, admitiu a possibilidade dessa compensação de valores a serem aportados pelo participante para recomposição da reserva matemática com aqueles a serem por ele eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, in verbis: (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018.) No mesmo sentido: (...) 1. Nos termos da modulação temporal do Tema 955 dos Recursos Repetitivos, a ausência de prévio custeio não impede a revisão de benefício estabelecido em montante inferior pela supressão de verba remuneratória, que deveria ter integrado sua base de cálculo à época. Devem ser apurados em liquidação de sentença o novo valor do benefício e a correspondente recomposição da reserva matemática, condição necessária para a percepção do reflexo patrimonial. 2. A recomposição da reserva matemática, todavia, pode ser objeto de compensação entre os valores a serem vertidos com aqueles a serem recebidos pela revisão do benefício (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 28/08/2018). (...) (AgInt no REsp n. 2.073.125/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) (...) 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, sendo que a apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). (...) (AgInt no REsp n. 2.106.279/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Assim, seja porque a questão relativa à possibilidade de compensação já se encontraria preclusa, seja porque esse entendimento estaria alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há que se falar em probabilidade do direito a justificar a suspensão da decisão agravada, ao menos nesta fase processual. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator